Tribunal: STF
Processo: HC 74733
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-12-10
Data de publicação: 1996-12-10

Ementa:
EMENTA: - Erro manifesto na fundamentação de apelação
interposta contra decisão do Tribunal do Júri, que impossibilitou o
conhecimento dessa peça de defesa, cuja deficiência foi
expressamente reconhecida pelo acórdão do Tribunal de Justiça.
        Habeas corpus deferido a fim de anular o acórdão e
restabelecer o prazo para a interposição de nova apelação e
respectivas razões, mantida, enquanto isso, a prisão do paciente.